Tribunal: TCU
Processo: 017.399/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.399/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rogerio Felipe da Silva (XXX.804.191-XX); Kassio Alexandre Paiva Rosa (XXX.764.466-XX); Leticia de Melo Mota (XXX.126.626-XX); Luciana Aparecida Santos Morais (XXX.395.006-XX); Mariana Rafaela Batista Silva Peixoto (XXX.909.881-XX); Poliana de Cassia Franco e Silva (XXX.940.926-XX); Renato Augusto de Assis Silva (XXX.486.536-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.